Tribunal: TJES
Processo: 5007016-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007016-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELE APARECIDA FIM SELVA PASSOS
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007016-44.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ADRIELE APARECIDA FIM SELVA PASSOS

RECORRIDA: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DATA DE RESTITUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contratado de consórcio de motocicleta com a requerida. Sustenta que foi feita promessa de contemplação rápida, não cumprida, razão pela qual desistiu do consórcio. Diante disso, busca a condenação das requeridas a reembolsar imediatamente a consumidora, com a dedução apenas da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a reembolsar a autora o valor adimplido, observando os descontos previstos e dedução da taxa de administração proporcional ao período de participação da consorciada, no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo e,

caso já tenha sido encerrado, imediatamente. Quanto ao reembolso, fixou correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

Nas razões recursais, a parte recorrente requer seja a restituição financeira imediatamente realizada pelas recorridas, bem como pela aplicação de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela e juros legais da citação.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a validade do contrato firmado entre as partes, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pelo consorciado, entendo que da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração,
de forma proporcional
, consoante reconhecido pela r. sentença objurgada. Nota-se:

A devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que a autora pretendeu, a bem da verdade, retirar-se do grupo. O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto na Lei nº 11. 795/08, especialmente os arts. 22 e 30.

Sendo assim, devem ser restituídas à Autora o valor total pago de R$ 29.785,28, referente ao consórcio (ID 15631711), observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração proporcional ao período de participação da consorciada [...]

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações adimplidas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo como marco inicial o pagamento de cada parcela. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)